Tribunal: TJSP
Processo: 1126694-95.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Alegação de nulidade da decisão colegiada e pretensão de revisão de mérito. Oposição ao julgamento virtual manifestada, expressa e antecipadamente, pela parte embargante, com o objetivo de sustentar oralmente suas razões. Julgamento realizado em sessão virtual. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade

Ementa:

ARRENDAMENTO RURAL. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Alegação de nulidade da decisão colegiada e pretensão de revisão de mérito. Oposição ao julgamento virtual manifestada, expressa e antecipadamente, pela parte embargante, com o objetivo de sustentar oralmente suas razões. Julgamento realizado em sessão virtual. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade verificada. Necessidade de remessa aos autos à sessão telepresencial.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM DETERMINAÇÃO.